Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. MEDIDAS DE EXECUÇÃO ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDA INCABÍVEL NA HIPÓTESE. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISAS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SUFICIÊNCIA. PROBABILIDADE DE SUCESSO DE NOVAS PESQUISAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 5941, declarou constitucional o artigo 139, IV, do Código de processo Civil - CPC, o qual permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”.
2. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor que não tem patrimônio suficiente para adimplir suas dívidas. Seu objetivo é dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) possibilidade de eficácia da medida.
3. Especificamente quanto ao sigilo fiscal, a Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, a par de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, ante a ponderação de valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Os requisitos para aplicação das medidas atípicas devem ser observados.
4. No caso, o exequente alega que a quebra do sigilo bancário é necessária para descobrir possível fraude à execução. Todavia, o credor não apresentou qualquer elemento concreto que indique tal possibilidade. Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), a ausência de bens e a alegação abstrata de fraude à execução não são suficientes para fundamentar a medida excepcional da quebra de sigilo bancário. Cabe ao exequente apresentar indícios concretos de ocultação patrimonial, sem os quais não é cabível a aplicação da medida. A quebra do sigilo bancário não é cabível.
5. O art. 921, III, do Código de Processo Civil-CPC determina a suspensão da execução caso não sejam localizados bens penhoráveis do executado. O artigo deve ser lido à luz dos princípios da cooperação, razoabilidade e efetividade processual. Cabe ao juízo realizar um número razoável de diligências antes de determinar a paralisação do feito por ausência de bens do devedor, sem que, contudo, seja necessário o esgotamento de todas as diligências possíveis.
6. No caso, já foram realizadas diligências via RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD sem que fosse encontrados bens passíveis de penhora. A combinação desses sistemas indica a realização de pesquisas abrangentes de bens do executado. De outro lado, o exequente não demonstrou indícios concretos quanto a probabilidade de sucesso de diligência diversa. Assim, conclui-se pela razoabilidade da suspensão determinada pelo juízo. A medida não implica prejuízos imediatos ao devedor, já que não impede a realização de diligências para localizar patrimônio do executado, caso sejam apresentados indícios quanto a probabilidade de seu sucesso. A suspensão do feito deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.